Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-44.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001429-44.2021.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO BARBOSA DE LIMA - CPF: 047.925.581-40 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERICIA MÉDICA JUDICIAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE INTERESSADA – AÇÃO EXTINTA - APROVEITAMENTO DE ATO PROCESSUAL REALIZADO EM AÇÃO PRETÉRITA – POSSIBILIDADE -DÉFICIT FUNCIONAL QUE CARACTERIZA INVALIDEZ PERMANENTE EXIGIDA PELA LEI 6.194/74 – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – AÇÃO PROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS - RECURSO PROVIDO.

I - O art. 6º do CPC, expressa que cabe a todos a cooperação, e ter em tempo razoável a uma decisão de mérito justa e efetiva, é o que reflete ao princípio da primazia do mérito.

II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
RENATO BARBOSA DE LIMA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1001429-44.2021, ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em razão da ausência do autor às perícias médicas previamente agendadas, julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega que houve equívoco na decisão, por entender que há nos autos documentos hábeis para comprovar a existência de lesão permanente no pé esquerdo, inclusive atestada em duas perícias médicas judiciais.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 165264185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente caso comporta acolhimento.

É que, analisando minuciosamente os autos constatei que, além da presente ação, o requerente ajuizou ação pretérita que também tramitou perante o juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá, sob o número 19602-12.2016.811.0041 e, ao passar por perícia médica judicial, foi atestada a existência de invalidez parcial e permanente do pé esquerdo, avaliada em 25% conforme tabela SUSEP. (ID’s. 7027483 e 7027567)

Cumpre esclarecer que, em grau recursal, a mencionada ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito, devido à falta de interesse de agir do autor, decorrente da ausência do prévio requerimento da cobertura securitária pela via administrativa.

Assim, em consideração aos princípios da celeridade e economia processual, do aproveitamento dos atos processuais, bem como, da primazia do mérito, as provas periciais apuradas em ação pretérita devem ser acolhidas de modo a garantir uma prestação jurisdicional mais efetiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA DE ESPÓLIO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DOS ATOS VÍCIO SANÁVEL - INTIMAÇÃO - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intimação para sanar vício de representação deve ser feita em nome da parte, pessoalmente, e não em nome do advogado, que não se sabe, até então, se realmente a representa.

O art. 6º do CPC, expressa que cabe a todos a cooperação, e ter em tempo razoável a uma decisão de mérito justa e efetiva, é o que reflete ao princípio da primazia do mérito.

O defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76 do CPC. (N.U 1009180-87.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1º E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – GRAU DA INVALIDEZ – TABELA DA SUSEP – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO SINISTRO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A perícia médica realizada por expert judicial, restou clara ao concluir pela existência de limitação funcional permanente, sendo perfeitamente possível o aferimento da indenização, utilizando-se a tabela da SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento da indenização, incidindo a correção monetária da data do sinistro.
(Ap 122244/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 06/11/2014)

Com efeito, por entender que o processo encontra-se pronto para julgamento, e em consideração à teoria da causa madura aproveito para analisar a questão de fundo.

Como já mencionado, o perito médico judicial atestou que o periciado está acometido de invalidez parcial e permanente do pé esquerdo, o que, segundo a tabela inserta à Lei 6.194/74, prevê o percentual de perda de 50% (cinquenta por cento) para o membro lesionado.

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

LESÃO DO PÉ ESQUERDO

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 13.500,00;

* Laudo médico
: invalidez parcial e permanente do pé esquerdo 25%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 50%;

*

Indenização a ser paga na data do acidente:
R$ 13.500,00 x 25% x 50% = R$ 1.687,50.

Como se vê, o valor da indenização a que faz jus o apelante é de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformar a sentença e, em consideração a teoria da causa madura, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, e assim condenar a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no §4º, do art. 485, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023